Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BEM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

I - Nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil.

II - Não tendo a esposa do executado integrado o polo passivo da execução, esta não pode atingir bens e valores em seu nome, se não demonstrado serem comuns.

III - Negou-se provimento ao recurso.